Tribunal: TJES
Processo: 5010850-58.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010850-58.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO e outros

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada em face de sentença que condenou a requerente pela prática dos crimes previstos no art. 33 e no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, fixando pena de 12 anos e 6 meses de reclusão e 70 dias-multa, em regime inicial fechado. A requerente sustenta que a dosimetria da pena foi realizada com base em fundamentação inidônea quanto às circunstâncias judiciais da primeira fase, pleiteando, com fundamento no art. 621, I, do CPP, o redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se as circunstâncias judiciais da conduta social, personalidade e circunstâncias do crime foram valoradas negativamente com fundamentação inidônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal somente autoriza a reanálise da dosimetria da pena em hipóteses excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade ou abuso de poder na valoração das circunstâncias judiciais, conforme entendimento pacificado no TJES e no STJ.

4. A valoração negativa da conduta social e da personalidade, nos três crimes imputados, baseou-se exclusivamente em ações penais em curso, o que contraria jurisprudência consolidada que veda tal utilização, por se tratar de elementos distintos dos antecedentes criminais.

5. A valoração negativa das circunstâncias do crime de tráfico e associação para o tráfico foi devidamente fundamentada na quantidade e natureza das drogas apreendidas e na presença de instrumentos de comercialização, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, o que justifica a exasperação da pena-base nesses pontos.

6. Reconhecida a existência de ilegalidade na valoração de algumas circunstâncias judiciais, impõe-se o redimensionamento das penas, sem
reformatio in pejus
, observando-se as frações benéficas aplicadas na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido parcialmente procedente.

_________________________

Tese de julgamento:
1. A revisão criminal é admitida para reavaliar a dosimetria da pena quando constatada flagrante ilegalidade na valoração das circunstâncias judiciais. 2. A valoração negativa da conduta social e da personalidade com base em ações penais em curso viola os princípios da individualização da pena; 3. A exasperação da pena com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, quando acompanhada de elementos concretos, é válida à luz do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621, I; CP, arts. 59, 61, I e 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, RevCrim nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas, j. 21.11.2018; STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.12.2023; STJ, AgRg no HC nº 629.109/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, AgRg no REsp nº 1.898.253/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.05.2021; TJES, AC nº 0012122-09.2021.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 24.04.2024; TJES, AC nº 0001731-03.2022.8.08.0021, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 11.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar parcialmente procedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5010850-58.2025.8.08.0000

REQUERENTE: ADEMILDES DOS SANTOS NASCIMENTO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
ADEMILDES DOS SANTOS NASCIMENTO

em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Águia Branca/ES, que condenou a ré pela prática dos crimes previstos no art. 33 e no art. 35,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 12 da Lei nº 10.826/2003, ao cumprimento de pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses e 70 (setenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Com amparo no art. 621, I, do Código de Processo Penal, sustenta a requerente, em síntese, que, na primeira fase da dosimetria da pena, as circunstâncias judiciais foram avaliadas negativamente com base em fundamentação inidônea.

Basicamente diante de tais argumentos, requer a reforma do julgado combatido, com o fito de ser redimensionada a pena-base imputada.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no id 14956138, manifestando-se pela
procedência parcial
do pedido.

Pois bem. Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, exige-se que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de
erro técnico da sentença
, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que a requerente, como dito, pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I, do CPP, por ser contrária ao texto expresso da legislação penal ou à evidência dos autos, sustentando que as circunstâncias judiciais da
conduta social
, da
personalidade
e das
circunstâncias do crime
foram valoradas de forma inidônea.

Acerca do tema, sabe-se que este Colegiado possui firme entendimento no sentido de que a reanálise da pena, no bojo da revisão criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRARÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. Omissis. 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018)
(grifei)

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o C. STJ,
“(...
)
a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei,
ou notória desproporcionalidade na fixação da pena
”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023).

Na hipótese, depreende-se que o Magistrado sentenciante para aumentar a pena-base em relação a cada um dos crimes imputados à requerente consignou o seguinte:

Crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006:

“Primeiramente, não se reconhece elemento que aumente o grua de culpabilidade da ré, pois seu modus operandi foi comum em relação ao crime. Quanto aos antecedentes, verifica-se que a ré responde a outras ações penais e, inclusive cumpre pena pelo crime de associação ao tráfico e

em relação à conduta social e personalidade da parte ré, nota-se que esta responde há 05 (cinco) ações penais, sendo 04 (quatro) por crimes de tráfico de drogas, o que demonstra que sua personalidade é voltada para o cometimento de delitos.
Os motivos do crime são inerentes aos seus elementos essenciais: traficar substâncias entorpecentes para adquirir vantagem econômica.

As circunstâncias são desfavoráveis ante a quantidade de droga apreendida, inclusive com equipamentos para a venda dos entorpecentes (balança de precisão, sacolas de “chup chup”).
As consequências do delito não são especialmente negativas. O comportamento da vítima, que, neste caso, é a sociedade, não pode ser considerado desfavorável a ré.

Assim sendo, estabelece-se como suficiente à prevenção e reprovação do crime

a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.
”

_________________

Crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006:

“Primeiramente, não se reconhece elemento que aumente o grua de culpabilidade da ré, pois seu modus operandi foi comum em relação ao crime. Quanto aos antecedentes, verifica-se que a ré responde a outras ações penais e, inclusive cumpre pena pelo crime de associação ao tráfico e
em relação à conduta social e personalidade da parte ré, nota-se que esta responde há 05 (cinco) ações penais, sendo 04 (quatro) por crimes de tráfico de drogas, o que demonstra que sua personalidade é voltada para o cometimento de delitos.
Os motivos do crime são inerentes aos seus elementos essenciais: se associar com outra pessoa a fim de traficar substâncias entorpecentes para adquirir vantagem econômica.
As circunstâncias são desfavoráveis ante a quantidade de droga apreendida, inclusive com equipamentos para a venda dos entorpecentes (balança de precisão, sacolas de “chup chup”).
As consequências do delito não são especialmente negativas. O comportamento da vítima, que, neste caso, é a sociedade, não pode ser considerado desfavorável a ré.

Assim sendo, estabelece-se como suficiente à prevenção e reprovação do crime
a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.”

_________________

Crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003:

“Primeiramente, não se reconhece fato que aumente o grau de culpabilidade da ré pois seu modus operandi foi comum em relação à posse de arma de fogo de uso permitido. Quanto aos antecedentes, verifica-se que a ré responde a outras ações penais e, inclusive, cumpre pena pelo crime de associação ao tráfico
em relação à conduta social e personalidade da parte ré, nota-se que esta responde há 05 (cinco) ações penais, sendo 04 (quatro) por crimes de tráfico de drogas, o que demonstra que sua personalidade é voltada para o cometimento de delitos
.
Os motivos do crime não são especialmente desfavoráveis. Em relação às circunstâncias do crime, deixa-se de aumentar a pena-base, pois o fatos negativos foram considerados na análise dos antecedentes. As consequências do delito não são especialmente negativas. O comportamento da vítima, que, neste caso, é a sociedade, não pode ser considerado desfavorável a ré.

Assim sendo, estabeleço como suficiente à prevenção e reprovação do crime a pena-base
em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
.”

Diante desse panorama, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 59 do Código Penal,
“
A

conduta social
tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho”
.
1
Trata-se, portanto, de aspecto que demanda avaliação objetiva da inserção do agente no convívio social, não se confundindo com antecedentes criminais ou com processos em curso.

No que se refere à vetorial da
personalidade
, igualmente se exige a indicação de elementos concretos que justifiquem sua valoração negativa. Nesse sentido, é firme a jurisprudência no sentido de que
“a desnecessidade de dados técnicos ou exames feitos por especialistas não exime o julgador de aferir, a partir de elementos concretos dos autos – relacionados à índole do réu, seu histórico social e familiar, sua vida social, etc. –, uma maior ou menor propensão à prática de crimes ou um grau maior ou menor de periculosidade do agente”
(STJ, AgRg no HC n. 629.109/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Nessa linha, é certo que, para a análise negativa da
conduta social
e da
personalidade
– como procedido no caso em exame em relação aos três delitos imputados –, não se admite a utilização de ações penais já transitadas em julgado, e muito menos daquelas ainda em curso, sob pena de se desvirtuar a finalidade da individualização da pena. Senão vejamos:

(...) 4.

Eventuais condenações criminais do réu, transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
.
Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte.

(...)
A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)
- (EARESP n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019). 5. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-REsp nº 1.898.253/MT 2020/0254857-2; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Sexta Turma; J. 04.05.2021)
(grifei)

Assim, é indene de dúvidas que tais formulações são inábeis para fundamentar as exasperações das reprimendas, carecendo de reforma a r. sentença neste ponto.

Em relação às
circunstâncias do crime
, verifico que o vetor foi negativado, em relação aos crimes do art. 33
, caput
, e do art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, ao fundamento que
“
As circunstâncias são desfavoráveis ante a quantidade de droga apreendida, inclusive com equipamentos para a venda dos entorpecentes (balança de precisão, sacolas de “chup chup”)”.

Com efeito, a jurisprudência tem admitido a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, especialmente quando comprovada a elevada nocividade da substância entorpecente apreendida, por se tratar de circunstância que extrapola os elementos típicos do art. 33 e do art. 35 da referida norma. Nesse sentido, destaco:

(...) Recurso do Ministério Público Estadual: 1.
De acordo com a jurisprudência, se mostra justificável a exasperação da pena-base utilizando-se o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, quando restar caracterizada a elevada nocividade da droga apreendida, eis que tal situação ultrapassa os limites do tipo penal do artigo 33, da Lei de Drogas. Precedentes.
2. Tendo em vista que no caso sob análise foram apreendidas substâncias com grande grau de nocividade, bem como, em quantidade expressiva, situação que ultrapassa, em muito, os limites do tipo penal do artigo 33, da Lei de Drogas, evidente a necessidade de majoração da pena basilar em patamar superior ao aplicado na sentença. (...) 5. Restando demonstrado não existir uma razoável proximidade temporal com o delito averiguado na presente ação penal e os atos infracionais praticados, bem como a impossibilidade de consideração da gravidade concreta dos atos pretéritos, incabível a utilização do histórico infracional para demonstrar que o réu se dedica às atividades criminosas. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, AC 0012122-09.2021.8.08.0035, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 24/04/2024)
(grifei)

_______________

(...) 2. O conjunto probatório dos autos revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em absolvição do apelante. 3.
A pena-base foi fixada em estrito atendimento ao que encontra-se previsto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, sendo destacando o potencial lesivo da droga apreendida
. 4. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do referido dispositivo (tráfico privilegiado), o reconhecimento do tráfico privilegiado se torna impossível, já que fica evidenciada nos autos a dedicação do acusado à prática criminosa, vez que responde por processo de tráfico de drogas. 5. Não se acolhe o pedido de da assistência judiciária gratuita, uma vez que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como por estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitar, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recurso Improvido.

(TJES, AC 0001731-03.2022.8.08.0021, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 11/03/2025)
(grifei)

Evidencia-se, portanto, a legitimidade da majoração das penas-bases, fixadas nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, em razão da natureza e da quantidade da droga apreendida, além da apreensão de instrumentos típicos de comercialização de entorpecentes, o que extrapola os limites dos tipos penais descritos no art. 33 e no art. 35 da Lei de Drogas, justificando, assim a exasperação das reprimendas.

Sendo assim, a luz das considerações ora delineadas, entendo que devem ser afastadas as seguintes circunstâncias judiciais negativas nos respectivos crimes praticados pelo requerente:

a)
crime do art.

33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
:
conduta social e personalidade.

b)
crime do
35 da Lei nº 11.343/2006
:

conduta social e personalidade.

c)
crime do
art. 12 da
Lei nº 10.826/
20
03
:
conduta social e personalidade.

Nesse cenário, passo as seguintes fases da dosimetria e procedo com o devido redimensionamento das penas definitivas.

Crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006

Na
primeira fase
dosimétrica, considerando a existência de uma circunstância judicial negativa (quantidade e natureza da droga), e aplicando a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima, fixo a
pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria, embora ausentes circunstâncias atenuantes, constatou-se a presença da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP). Observa-se, contudo, que o Magistrado sentenciante aplicou fração mais benéfica à ré, fixando o aumento em 1/12 (um doze avos). Diante da vedação ao
reformatio in pejus
, mantenho a fração aplicada e estabeleço a
pena intermediária
em 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
e 30 (trinta) dias-multa
, a qual se torna definitiva, ante a inexistência de causas de diminuição ou de aumento.

Crime do art. 3
5
da Lei nº 11.343/2006

Na
primeira fase
da dosimetria, observa-se que o juízo sentenciante, apesar de ter reconhecido a presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, elevou a pena-base em fração moderada, correspondente a 1/6 (um sexto) da pena mínima legal. Diante da proporcionalidade adotada e da inexistência de
reformatio in pejus
, mantenho a
pena-base fixada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na
segunda fase
dosimétrica, a pena intermediária fixada pelo juízo de primeira instância deve ser integralmente mantida. Isso porque, diante da agravante da reincidência (art. 61, I, do CPP) e da inexistência de atenuantes, o Magistrado sentenciante aplicou a fração de 1/7 (um sétimo), critério este que se mostra mais benéfico à ré. Por conseguinte, a
reprimenda intermediária permanece
em 4 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, a qual se torna definitiva, ante a inexistência de causas de diminuição ou de aumento.

Crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003

Na
primeira fase
da dosimetria, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 1 (um) ano de detenção.

Na
segunda fase
dosimétrica, embora ausentes circunstâncias atenuantes, constatou-se a presença da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), razão pela qual aplico a fração de 1/6 (um sexto) para fixar a
pena intermediária
em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, a qual se torna definitiva, ante a inexistência de causas de diminuição ou de aumento.

Logo
, somadas as penas, na forma do art. 69 do CP, conclui-se que o requerente deve cumprir pena
de
10 (dez) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, e 70 (setenta) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento da reprimenda permanece sendo
fechado
, na forma do art. 33, § 2º, “a”, do CP.

Diante dessas considerações, e na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
julgo

PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal, para redimensionar a dosimetria da pena dos delitos imputados à requerente, fixando a reprimenda definitiva em

10 (dez) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, e 70 (setenta) dias-multa
,
a ser cumprido em
regime inicial
fechado
.

É como voto.

1

Cf. SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para redimensionar a reprimenda fixada.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.